Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO(S):
RODRIGO MISCHIATTI
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. na Ação de Arbitramento de Honorários no 1002353-60.2018.8.11.0041, ajuizada por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido monetariamente, pelo índice INPC, desde a data da sentença, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti.
Condenou ainda o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15, que deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial.
O apelante BANCO DO BRASIL S.A suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido está estipulada no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, ou seja, o apelado pretende receber honorários de forma diversa da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia, e ainda porque os honorários contratados foram os de sucumbência, a serem pagos ao final da demanda pelo sucumbente.
No mérito, sustenta que a remuneração do advogado seria pela verba de sucumbência e não sobre o valor da ação, uma vez que a verba de sucumbência pertence ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/94), o qual mesmo com o mandato revogado, pode requerer na demanda em que prestou serviços advocatícios, em caso de êxito do ora apelante.
Defende a prevalência dos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé contratual, previstos nos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como o princípio do pacta sunt servanda, devendo a parte apelada, assim, aguardar o recebimento do crédito na referida ação para que os honorários advocatícios sejam rateados na forma do contrato.
Assevera que o arbitramento de honorários somente teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual (art. 22, §2° da Lei n°. 8.906/94), o que não ocorre no caso, já que tal previsão foi disposta no contrato de prestação de serviços advocatícios.
Aduz que se trata de contrato de risco, onde a cláusula quota litis vincula a remuneração do advogado ao sucesso de sua propositura, não havendo nenhuma objeção a essa forma de contrato na Lei no 8.906/94.
Sustenta que a possibilidade de denúncia contratual foi prevista e pactuada entre as partes, portanto, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade na rescisão.
Salienta que a notificação da denúncia do contrato dispõe que, como o apelado é remunerado pelos honorários de sucumbência, conforme previsão contratual, o momento em que o apelante obtiver a satisfação de seu crédito, considerando a denúncia do contrato, seus honorários serão pagos na medida em que se tornarem exigíveis.
Por fim, diz que a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pela apelada e o tempo exigido para tanto, devem ser levados em consideração para que se reduza o valor dos honorários arbitrados, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado, bem como sobre o valor atualizado da causa (R$ 52.847,80) até a data de outubro/2020.
Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso, ou alternativamente, em se mantendo a sentença, que sejam reduzidos os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.
Em contrarrazões (ID 79103000), o apelado RODRIGO MISCHATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rebate as teses do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (assistente litisconsorcial) ajuizaram Ação de Arbitramento de Honorários no 1002353-60.2018.8.11.0041 em face do requerido BANCO DO BRASIL S.A., objetivando o arbitramento de honorários pelos trabalhos executados nos autos da Ação Monitória no 0008473-45.2007.8.11.0002 – Código 112826, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em desfavor de Natanael Malaquias da Silva e Outros (ID 79037579), em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID’s 79098596 e 79098596), observando-se o trabalho já realizado durante seis anos (07/2007 a 03/2013), bem como o valor da causa atualizado.
Ao decidir o feito, a magistrada singular, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, julgou procedente a ação, nos termos já relatados.
Dessa decisão, recorre o banco requerido.
Pois bem.
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE SE AGIR
A preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo banco requerido, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato e que são devidos pela sucumbência.
MÉRITO
Sobre o tema, convém ressaltar a possibilidade de julgamento monocrático, pois já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que na hipótese de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 e 535 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.
1- (...)
2- Conforme a jurisprudência desta Corte, embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas. Precedentes.
3- (...)
4- (...)
5- Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg nos EDcl no Ag 770.849/RS, 4a Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe 22/06/2009)
Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado também neste Tribunal de Justiça:
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula no 362/STJ, analogicamente.” (TJ/MT, Ap. 9712/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (g.n.)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –- CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO CONFORME O ARTIGO 20 § 4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como acolher a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão pertinente ao mérito recursal. Mesmo que o contrato tenha previsto remuneração do causídico exclusivamente pela verba sucumbencial, a sua rescisão antes de findar a ação e sem justa causa, confere ao causídico o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento da parte adversa. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo causídico. Os juros de mora em se tratando de honorários advocatícios devem ocorrer a partir da citação na execução dos honorários.” (TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (g.n.)
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DE AÇÃO, PO FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO – RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e ilegitimidade passiva possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, cabível o arbitramento da verba honorária, inclusive com observância da razoabilidade.” (TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (g.n.)
Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.
Isto porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.
Em outras palavras: o autor/advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.
Aliás, imperioso destacar que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, in verbis:
“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”
Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.
Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas da causídica e de sua família.
No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Aditivo (ID’s 79098596), atuando na Ação Monitória no 0008473-45.2007.8.11.0002 – Código 112826, ajuizada em 25/07/2007 em desfavor de MERCADO J M LTDA – ME e CARLOS MONTILHA e fiadora ELENIR APARECIDA DA SILVA MONTILHA, em que o Banco do Brasil S.A. buscava o crédito de R$ 25.804,93 (vinte e cinco mil oitocentos e quatro reais e noventa e três centavos), decorrente de cédula rural pignoratícia, conforme se vê das petições nos ID’s 79098598, 79098599, 79102950 e 79102952.
Salienta-se que em consulta ao site deste Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, uma vez que a execução se trata de processo físico, verifica-se que o processo encontra-se em trâmite e no último andamento cem 09/06/2020, consta a conversão do tipo de tramitação.
Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado, não há dúvida de que faz jus aos honorários advocatícios proporcionalmente ao tempo e labor exercidos.
Assim, não há falar que o autor/apelado somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe ao apelado aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que estes foram impedidos de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco apelante.
Nesse contexto, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).
Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, não há dúvida de que os apelantes têm o direito de receber os honorários advocatícios.
No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.
Salienta-se que o apelado acompanhou o processo durante 6 (seis) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, elaborando, petição inicial, manifestação e outras petições, consoante se verifica dos autos (ID’s 79098598, 79098599, 79102950 e 79102952). Deve ser levado em consideração que a causa sequer chegou ao final, não se sabendo se o banco apelante conseguirá obter a efetividade pretendida, ou seja, o recebimento do seu crédito.
Logo, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo excessivo o valor fixado pelo magistrado singular, posto que corresponde a aproximadamente 20% do valor do débito corrigido.
Desse modo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS – Recurso conhecido e parcialmente provido.
1. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.
2. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.
3. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2o c/c § 8o, do art. 85, do CPC. (N.U 1000163-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – DIREITO À FIXAÇÃO DO QUANTUM – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – READEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTES PROVIDOS.
De acordo com a jurisprudência do STJ e Tribunais, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.
Na ação de arbitramento de honorários advocatícios é inaplicável a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação, disposta no § 2o do art. 85 do CPC, devendo o arbitramento corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, a fixação deve atender aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15.
Assim, sob essa ótica, nos termos do § 8o, cabível a apreciação equitativa, observando os critérios previstos nos incisos do § 2o para estipulação em quantia determinada que assegure remuneração mínima condizente com a atividade profissional. Inclusive, verifica-se que no caso concreto houve avaliação adequada dos referidos critérios, circunstância que impõe estabelecer a citada remuneração em valor fixo e no patamar definido no decisum.
Assim, deve ser mantida a sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, no importe de 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., para reduzir os honorários para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora